Tribunal: CARF
Processo: 10880.953452/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953452/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.613 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
OUP - OXFORD UNIVERSITY PRESS DO BRASIL PUBLICACOES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
ESTIMATIVA COMPENSADA COM SNPA AINDA EM ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
Na hipótese de compensação não homologada de estimativa com SNPA, os
débitos serão cobrados com base no perdcomp respectivo, não cabendo a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto/contribuição a pagar ou do saldo
negativo apurado em DIPJ, pois se isso ocorresse seria cobrança em
duplicidade.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Os créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, para ensejarem
compensação como forma de extinção da obrigação tributária, devem estar
revestidos de liquidez e certeza. Assim, o IRRF sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser utilizado para fins de compensação ou restituição se o
contribuinte possuir provas de seu auferimento e sua tributação.
Recurso Voluntário Parcialmente Procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional de R$
40.618,20 (valor originário) relativo à estimativa extinta no processo no 11831.006888/2002-06.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953452/2009-28
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953452/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo do Perdcomp 02966.61849.181104.1.3.02-0445, através do
qual o Interessado quita débito(s) próprio(s) através de Crédito de Saldo Negativo (“SN”) de
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2002, no valor (original) de R$ 420.335,19 Posteriormente,
transmitiu os perdcomp 10671.01105.181104.1.3.02-6455 (homologado parcialmente); e os
perdcomp
23444.86098.181104.1.3.02-4800
e
41693.29172.181104.1.3.02-8290
(não
homologados), todos utilizando saldo do primeiro.

Através do Despacho Decisório (“DD”) de fl.13, a compensação foi assim decidida,
tendo em vista a falta de confirmação de retenções na fonte e de estimativas compensadas com
SNPA:

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953452/2009-28

O Interessado tomou ciência do DD em 17/06/2009 (fls. 14), apresentando em
16/07/2009 a Manifestação de Inconformidade (“MI”) de fls. 15/22, e anexos de fls. 23/72,
alegando, em síntese, o seguinte:

IRRF

Ao contrário do que consta do DD, a soma das parcelas que compõem o crédito é
suficiente. Da parcela de R$ 158.091,97 de IRRF apenas R$ 28,74 foram confirmados, por
ocasião da análise do crédito. Ocorre que as parcelas do IRRF devem ser confirmadas, pois as
receitas correspondentes foram devidamente oferecidas à tributação.

No demonstrativo do IRRF, da DIPJ 2002/2003 constam as seguintes retenções
comprovadas:

 R$ 157.798,35, assim composto:

- R$ 81.599,83 – confirmado pelo informe de rendimentos de 2002, fornecido pelo HSBC (doc.
04); o contribuinte acredita que sua desconsideração foi decorrente da indicação equivocada do
cód. de receita 3426 constante do demonstrativo da DIPJ 2002/2003, enviada originalmente (doc.
09), devidamente corrigida conforme doc. 03 –código de receita 5273.
- R$ 76.198,52 – confirmado através da seguinte composição:

- R$ 53.512,29 – informado na DCTF 4o trimestre 2002 (doc. 05), e recolhido via DARF

com multa pelo atraso de 1 dia, resultando no valor de R$ 53.688,88 (doc. 06);

- R$ 22.686,23 – informado na DCTF 3o trimestre 2002 (doc. 07), e recolhido a maior,
via
DARF, no valor da base de cálculo do imposto (R$ 113.431,16 (doc. 08)).

- R$ 264,74 – único valor não localizado; e
- R$ 28,74 – valor confirmado no Despacho Decisório.

Prestados os esclarecimentos, devem as compensações ser homologadas;

Estimativas Compensadas com SNPA

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953452/2009-28

Quanto às estimativas compensadas informadas no perdcomp, do valor de R$ 262.270,24,
apenas R$ 221.652,04 foi confirmado na análise. A referida parcela é proveniente da dcomp
11831.006888/2002-06, cujo mérito relativo à validade desse crédito também está sendo
discutido administrativamente, atualmente aguardando julgamento de recurso voluntário junto ao
Primeiro Conselho de Contribuintes

Durante os anos-calendário 1998 e 1999 a contribuinte efetuou aplicações financeiras em
renda variável (SWAP), sendo que no resgate dessas aplicações foi prática da sociedade
contabilizar o mesmo pelo seu valor líquido, deixando de contabilizar o respectivo IRRF
incidente na operação

Dessa forma, não ocorreu o aproveitamento do referido IRRF, que não foi contabilizado
na competência correta, vez que as demonstrações financeiras já estavam encerradas e as DIPJ
dos anos-calendários em referência já tinham sido enviadas para a SRFB.

Devido ao tipo de aplicação (SWAP – renda variável), a referida retenção tem o
tratamento de antecipação do imposto e é contabilizada no ativo circulante para ser compensada
com o IRPJ devido.

Dessa forma, o montante referente ao IRRF não contabilizado no período e 1998 e 1999
foi contabilizado no exercício de 2000. Pelo fato de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL, o mencionado montante foi ajustado nas referidas bases, sem, no entanto
ter procedido à retificação das DIPJ entregues. Como o IRRF contabilizado não resultou em
postergação de pagamento ou redução indevida do lucro real, não há fundamento para o
lançamento, razão pela qual a correção do erro contábil foi devidamente efetuada na
contabilidade e o imposto escriturado e compensado na DIPJ 2000/2001.
[...]

Do Pedido

Requer seja cancelada a exigência fiscal na totalidade e extinto o crédito tributário
reclamado, homologando-se totalmente as compensações realizadas.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. IRRF. CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO. ERRO. DIPJ.
Configurado o erro material no preenchimento da DIPJ, quanto ao código de
arrecadação do IRRF correspondente a rendimento recebido de outra PJ e,
constatada a existência de DIRF em consonância com o valor correspondente ao
crédito que se alega possuir, de se reconhecê-lo como integrante das parcelas que
compõem o saldo negativo sob análise.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, para ensejarem compensação
como forma de extinção da obrigação tributária, devem estar revestidos de liquidez
e certeza. Assim, o IRRF sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser utilizado
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953452/2009-28

para fins de compensação ou restituição se o contribuinte possuir provas de seu
auferimento e tributação na declaração de ajuste.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA TACITAMENTE. ANÁLISE DO CRÉDITO
EFETUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE.
Na hipótese de compensação homologada tacitamente, as parcelas que integram o
crédito de Saldo Negativo do ano-calendário a que se referem, devem ser
analisados, independentemente do reconhecimento da homologação tácita, pois que
podem ser utilizados para compensação de débitos de períodos ulteriores. Se tal
análise já fora efetuada na própria decisão que reconheceu a homologação tácita,
incabível sua reanálise em perdcomp ulterior, que utiliza o crédito referido para
quitar novos débitos.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

A DRJ reconheceu o montante de R$ 81.599,83, referente ao IR fonte, como integrante
das parcelas que compuseram o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002, deixando de reconhecer,
no entanto, o valor de R$ 76.198,52, referente à suposta retenção de IR Fonte de 2002, sobre
receitas financeiras, e o valor de R$ 40.618,20, relacionado a crédito de SNPA de IRPJ do ano-
calendário 2001, utilizado para quitar o débito próprio, cód. 5993, de PA 01/2002.

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) R$ 76.198,52 – confirmado através da seguinte composição:

- R$ 53.512,29 – informado na DCTF 4o trimestre 2002 (doc. 05), e recolhido via DARF

com multa pelo atraso de 1 dia, resultando no valor de R$ 53.688,88 (doc. 06);

- R$ 22.686,23 – informado na DCTF 3o trimestre 2002 (doc. 07), e recolhido a maior,
via
DARF, no valor da base de cálculo do imposto (R$ 113.431,16 (doc. 08)).

b) R$ 40.618,20 - a referida parcela é proveniente da dcomp 11831.006888/2002-06, cujo mérito
relativo à validade desse crédito também está sendo discutido administrativamente, atualmente
aguardando julgamento de recurso voluntário junto ao Primeiro Conselho de Contribuintes

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata o presente processo de Declarações de Compensação no valor de R$
420.355,19, motivadas pela existência de "SALDO NEGATIVO DE IRPJ" relativo ao ano-
calendário de 2002.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953452/2009-28

A Autoridade Administrativa, em 9/06/2009, exarou DESPACHO DECISÓRIO
em que reconheceu parcialmente o direito creditório, e homologou as compensações declaradas
até o limite do direito creditório reconhecido (R$ 221.680,78).

O motivo da glosa foi que a autoridade fiscal não aceitou parte do IRRF e parte
das compensações que compuseram o saldo negativo.

A DRJ ao julgou parcialmente a manifestação de inconformidade homologando o
montante de R$ 81.599,83, pois tal montante foi informado na DIRF da fonte pagadora. A
parcela de R$ 76.198,52 não foi homologada pois não foi informada na DIRF da fonte pagadora,
bem como a parcela R$ 40.618,20 decorre de compensações não homologadas e controladas em
outro processo administrativo.

O montante de R$ 40.618,20 está sendo controlada no PA no 11831.006888/2002-
06 e por isto deve compor o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002, já que se manter a cobrança
neste processo o débito estaria sendo cobrado em duplicidade.

Tal fato inclusive foi objeto de discussão em outros processos neste conselho:

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (PA no
10880.949079/2013-97 e acórdão no 1002-001.270)

Assim, julgo procedente o Recurso Voluntário sobre este item.

Com relação, ao IRRF no valor de 76.198,52 a Recorrente alega que foram recolhidos por
ela mesma e não pela fonte pagadora. Contudo, tais DARFs não conferem com o valor
informado na Perd/Comp, bem como não foi comprovado que a receita relacionada a tais
recolhimentos foi oferecida à tributação no ano-calendário de 2002.

Desse modo, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito
de crédito adicional de R$ 40.618,20 (valor originário) relativo à estimativa extinta no processo
no 11831.006888/2002-06.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953452/2009-28

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital